Tribunal: TJMT
Processo: 1040173-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040173-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA DE MORAES SOUZA EREGIPE - CPF: 770.890.901-59 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – ARGUMENTAÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TEMA 608, STF – RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

No caso verifica-se que a contratação temporária da servidora não se deu com a necessária observância do prazo determinado, haja vista que em razão das sucessivas renovações a contratação perdurou por anos, assim, prenota-se o desvirtuamento da natureza da temporalidade prevista em lei.

Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da aplicabilidade da prescrição quinquenal sobre as verbas do FGTS, nas ações ajuizadas posteriormente ao Julgamento do ARE 709.212, previsão que se amolda aos fatos-jurídicos da demanda, Tema 608, STF.

Remansoso o direito do trabalhador, em razão do contrato nulo, ao depósito do FGTS
, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
relativos ao período laborado e incidente no prazo prescricional
.

R E L A T Ó R I O

Luciana De Moraes Souza Eregipe e o Município de Cuiabá interpuseram recurso inominado
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A Recorrente,
Luciana De Moraes Souza Eregipe
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição quinquenal para reconhecer vínculo trabalhista e que o Município de Cuiabá seja a condenado ao pagamento do FGTS sob os efeitos da prescrição trintenária.

O Município de Cuiabá, fundamenta em suas razões recursais, pela manutenção da prescrição quinquenal, mas se insurge acerca do período destinado para condenação e postula pela não incidência do FGTS na remuneração bruta,
eis que indispensável a exclusão das parcelas que legalmente não compõem a base de cálculo do FGTS.

Apresentada as contrarrazões, o Município de Cuiabá manifestou-se requerendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça,
o não conhecimento do Recurso Inominado da parte autora, acerca do pagamento de férias e o não acolhimento do
pedido de fixação do décimo terceiro, vez que esse último fora adimplido.

Intimada, a recorrida,
Luciana De Moraes Souza Eregipe,
deixou transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Preliminar de Indeferimento do Pedido de Gratuidade da Justiça.

O Município de Cuiabá arguiu no pelo indeferimento da gratuita de outrora deferida a reclamante, acerca disso pontuo que a preliminar arguida não merece acolhimento vez que não ficou comprovado nos autos a modificação na condição financeira da parte reclamante.

Com efeito, passo a análise dos recursos. A controvérsia nos autos cinge em verificar a incidência da prescrição quinquenal e o período devido para pagamento do FGTS e demais prestações trabalhistas em razão do desvirtuamento do contrato temporário.

Ao analisar a decisão meritória e a documentação acostada aos autos, demonstra-se indiscutível o desvirtuamento do contrato temporário, haja vista as sucessivas contratações demonstradas durante o período de 2015 a 2019 (id.

152175740/

152175742).

Acerca do pedido da recorrente,
Luciana de Moraes Souza Eregipe, pelo
afastamento da prescrição quinquenal sobre
o reconhecimento do vínculo trabalhista, primeiramente pontuo que referente ao reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário não corre prescrição, isso porque o ato impugnado enseja a nulidade e por caracterizar ofensa a ordem pública a ação para o reconhecimento da nulidade do contrato poderia ser ajuizada a qualquer tempo.

Entretanto, os direitos adquiridos em razão da nulidade não acompanham tal prerrogativa, sendo indispensável a observação do prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação.

Outrossim, ainda sobre as razões recursais da recorrente
Luciana De Moraes Souza Eregipe
, no que diz respeito ao afastamento da prescrição quinquenal para aplicação do prazo trintenário na cobrança do FGTS, entendo por incabível pois o Supremo Tribunal Federal já fixou como quinquenal o prazo prescricional das ações de cobrança de FGTS, nos termos do Tema 608, preservando o prazo trintenário, por meio de modulação de efeitos, apenas para aquelas ações distribuídas até a data de 13 de dezembro de 2019.

Assim, considerando que a distribuição desta ação de cobrança ocorreu no ano de 2022, os efeitos aplicáveis a demanda são aqueles compreendidos pela prescrição quinquenal.

Nesse mesmo mote, o recurso aviado pela Fazenda Pública pugna pela manutenção da prescrição quinquenal, mas se insurge quanto ao período da prestação de serviço fixado na decisão de mérito, posto que, a condenação fora estabelecida no período de 2015 a 2019, sendo a arguição recursal pela correta observação do período prescricional.

Pois bem, imperioso pontuar que o instituto da prescrição afeta o quinquênio anterior ao ingresso da ação, desta feita, certo é que a presente demanda fora distribuída no ano de 2022, desta feita, considerando os efeitos da prescrição, evidente se demonstra que a reclamante faz jus as verbas referentes aos anos de 2017 a 2019, posto que compreendidos no prazo prescricional, razão pela qual acolho a tese do Município de Cuiabá.

O Município de Cuiabá pugna, ainda, pela exclusão do décimo terceiro salário das verbas a serem indenizadas, sob o argumento de que realizou o pagamento no período trabalhado, acolho a argumentação do recorrente, eis que conforme holerites acostados (id.

152175741, p. 4/152175742, p. 2), fica comprovado que referente ao período exigível, o décimo terceiro fora pago.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado de LUCIANA DE MORAES SOUZA EREGIPE e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para reformar em parte a sentença quanto ao período de condenação, fazendo constar como devido o período de 2017 a 2019, e excluir das verbas devidas o décimo terceiro salário.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Luciana De Moraes Souza Eregipe,
ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023